Tribunal: STF
Processo: RE 74839
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PESSOAIS DECORRENTES DE
ABALROAMENTO DE VEICULOS. LITISCONSORCIO ATIVO VOLUNTARIO DA
SEGURADORA E DOS UNICOS SOCIOS DA SEGUNDA. PROCEDENCIA DA AÇÃO,
FUNDADA NO EXAME METICULOSO E PRUDENTE DA PROVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.